Tribunal: TJSP
Processo: 2154025-97.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissibilidade – Aplicação do art. 1.024, § 2o, do novo CPC – Decisão embargada proferida pelo relator, que apreciou tutela provisória em agravo de instrumento – Contradição – Acolhimento dos embargos para saná-la, sem efeitos infringentes. EMBARGOS ACOLHIDOS.